Tribunal: TJPA
Processo: 0808064-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808064-38.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: THAIS BARROS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO ANTE O JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE (PRECLUSÃO). INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO COM QUE FORA HOMOLOGADO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER DECLARADA. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). MONTANTE ACIMA DO TETO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. 1. AGRAVO INTERNO.

1.1. O julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que denegou a concessão de efeito suspensivo, pela evidente perda do objeto. Agravo interno não conhecido.

2. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO (PRECLUSÃO).

2.
Não há falar em preclusão, tampouco em intempestividade da matéria, uma vez que a decisão que o recorrente pretende ver reformada somente foi de conhecimento do agravante em 07/08/2019, tendo o recurso sido apresentado em 20/09/2019, estando, portanto, dentro do prazo legal.

3. MÉRITO.

3.1
Não há falar em malferimento ao contraditório, porquanto houve a devida intimação do agravante para o oferecimento de impugnação, porém não a apresentou em tempo. Ademais, registre-se que a intimação do ente se deu em conformidade com o artigo 183, § 1º do CPC. Sobremais, o exame do caderno processual demonstra que o agravante foi devidamente intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados, todavia se manteve inerte.

3.2.
Vislumbra-se que o Juiz de origem, ao deixar de aplicar o limite máximo do pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela lei municipal nº 637/17, infringiu o artigo 100, § 4º da Constituição da República, uma vez que os entes federados poderão limitar o valor da referida modalidade de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira. Precedente do STF.

3.3.
In casu
, diferentemente do que foi alegado pela parte agravada, não se trata de aplicação retroativa da Lei Municipal nº 637/17, uma vez que esta normativa foi publicada em 12/07/2017, enquanto a decisão que validou o cálculo por ela apresentada foi proferida em 21/02/2018. Assim, não há falar em infringência ao direito adquirido e irretroatividade da norma municipal, pelo que há de ser reformada a decisão impugnada que determinou o pagamento do débito pela via da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

4. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário virtual da 1ª turma de direito público do tribunal de justiça do Estado do Pará, no período de 02 (dois) aos 09 (nove) dias do mês de março de 2020.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS, proc. nº 0003329-58.2016.8.14.0110, ajuizada por THAIS BARROS LIMA, determinou a o pagamento do débito via

Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Em suas razões constantes no id. 2241120, págs. 01/18, relata o agravante que a recorrida intentou a ação ao norte mencionada, tendo havido a regular celebração de acordo, que fora objeto de homologação pelo Juízo. Diz que conforme as alegações da agravada, a municipalidade não teria cumprido o acordado, tendo ela sido intimada para se manifestar a respeito do cumprimento do acordo, todavia deixou transcorrer in albis o prazo, pelo que foi expedida certidão de trânsito em julgado.

Aduz o recorrente que em sede de cumprimento de sentença, o Juiz de origem determinou que fosse expedida a Requisição de Pequeno Valor (RPV), no entanto, aduz que em nenhum momento foi intimado para o oferecimento de impugnação.

No mérito, argumenta fundamentos no sentido da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública para impugnar o cumprimento de sentença. Alude que o acordo homologado pelo juízo se constitui de título executivo judicial, conforme prescreve o artigo 515, II do CPC, de modo que o descumprimento da obrigação dá ensejo ao cumprimento de sentença, devendo, no caso, haver a intimação do ente para o oferecimento das contrarrazões em consonância com o artigo 535 do CPC.

Assevera o recorrente que houve cerceamento ao seu direito de impugnação, porquanto não lhe foi dado oportunidade para se manifestar acerca do valor apontado como devido pela agravada, havendo, portanto, prejuízo ao erário e nulidade por inobservância do rito. Cita precedentes e doutrina que entende serem favoráveis à tese exposta.

Disserta o agravante fundamentos a respeito das peculiaridades da execução contra a Fazenda Pública e necessidade de observância à aplicação do limite ao valor a ser pago por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito municipal. Diz que em conformidade com o artigo 100, §§ 3º e 4º da Constituição da República, pode haver fixação, por leis próprias, de valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas e que, no seu caso, a lei municipal nº 637/17 em seu artigo 1º estabelece que “ficam definidos no âmbito do Município de Goianésia do Pará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.”

Conclui afirmando que há possibilidade de fixação, por lei própria, do valor concernente à obrigação de pequeno valor, desde que igual ou inferior ao valor do maior benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social. Assim, alude que não há óbice para a aplicação da lei municipal nº 637/2017, que fixa o conceito de obrigação de pequeno valor para fins de pagamento em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Cita Precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Assevera o agravante que a decisão que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da recorrida no valor de R$ 28.076,55 (vinte e oito mil e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) deve ser suspensa, conforme determina a Lei Municipal nº 637/17, que regulamenta o pagamento do aludido montante na sua circunscrição tem como teto o maior valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social.

Postula o agravante o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso com vistas à suspensão dos efeitos do pronunciamento atacado para se determinar a sua intimação para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença

na forma do artigo 535 do CPC e para que seja observado o limite de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) nos moldes da Lei Municipal nº 637/17 e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão constante no id.
2251327, págs. 01/05, deferi o pedido de efeito suspensivo e determinei a sustação do Ofício nº 001/2019/RPV.

Foi interposto agravo interno no id. 2347205, págs. 01/10, postulando a reforma da decisão ao norte mencionada.

Foram opostas contrarrazões no id. 2347302, págs. 01/12, tendo o agravado sustentado a intempestividade do recurso. Alude, nesse ponto, que foi proferida sentença homologatória de acordo, no qual ficou acordado que a municipalidade iria efetuar o pagamento correspondente a saldo de salários, férias vencidas e proporcionais, corrigidas desde 17/10/2014 e com juros de mora de acordo com a caderneta de poupança desde a citação.

Prossegue afirmando que apresentou planilha atualizada de débito no montante de R$ 20.643,70 (vinte mil e seiscentos e quarenta e três reais e setenta centavos), de modo que não houve impugnação do recorrido quanto ao valor, tendo o Juiz homologado os cálculos, cuja decisão foi publicada em 23/02/2018.

Assevera que, ao contrário do que foi sustentado pelo agravante, houve a expedição de mandado de intimação de cálculo, tendo a municipalidade sido intimada pessoalmente por oficial de justiça, tendo, inclusive, feito carga do processo. Assim, deveria o ente ter interposto recurso contra decisão em momento oportuno, de modo que, não o fazendo, operou o transito em julgado do “
decisun
”.

Nas razões meritórias, sustenta o agravado a impossibilidade de impugnação expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) pela via eleita, porquanto a matéria não é elencada no artigo 535 do CPC, que trata sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.

Argumenta que o recorrido que houve a expedição do mandado de intimação para o recorrente para manifestação do cálculo apresentado, todavia não houve impugnação quanto ao valor indicado. Assim, resta inviável o processamento do recurso, uma vez que não houve insurgência em momento oportuno. Cita precedente que entende ser favorável à tese exposta.

Sustenta, igualmente, que a Constituição da República outorgou a coisa julgada o status de garantia fundamental em seu artigo 5º, XXXVI, conforme precedente que cita.

Em relação ao ponto quanto a inviabilidade de pagamento do valor executado mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), argumenta o agravado que a Lei Municipal nº 637/2017 somente entrou em vigor em julho/2017, tendo a decisão transitada em julgado em 22/06/2017, de modo que a expedição da ordem se deu antes da vigência da normativa citada.

Assevera que não há de se aplicar norma posterior ao trânsito em julgado da sentença que forma o título executivo, sob pena de incorrer em violação a direito adquirido, conforme precedentes que cita. Assim, conclui afirmando que deve ser aplicado o regime do pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV), cujo limite é de 30 (trinta) salários mínimos, correspondendo ao valor atual de R$ 29.940,00 (vinte e nove mil e novecentos e quarenta reais).

Postula o não provimento do recurso ou, alternativamente, o seu não provimento nos termos que expõe.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua apreciação.

DO AGRAVO INTERNO.

O agravo interno interposto pelo agravado no evento id. 2347205, págs. 01/10,
se volta contra a decisão monocrática deste Relator que concedeu o pedido de efeito suspensivo requerido no bojo da peça recursal.

Contudo, com a superveniência do julgamento do mérito discutido no Agravo de Instrumento, resta superada a discussão acerca da decisão monocrática de concessão de efeito suspensivo.

Dessa forma, o agravo interno resta prejudicado, dado que não há mais necessidade da prestação jurisdicional nele pretendida.

Assim, não conheço do agravo interno.

No mais, havendo preliminar suscitada, reporto-me a ela.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO (PRECLUSÃO).

Sobre essa prefacial, sustenta o agravado que a sentença homologatória do acordo transitou em julgado em 22/06/2017. Por sua vez, após ter apresentado planilha de débito indicando o valor de R$ 20.673,70 (vinte mil e seiscentos e setenta e três reais e setenta centavos), conforme demonstra o id. 2241128, págs. 43/45, não houve impugnação da municipalidade quanto ao “
quantum
” apurado, caracterizando, portanto, preclusão em relação a esse ponto.

Todavia, registre-se que o objeto recursal repousa, em suma, na ausência de sua intimação para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e a impossibilidade de execução de valor via Requisição de Pequeno Valor (RPV) em montante superior ao previsto na Lei Municipal nº 637/2017, que estabelece que os pagamentos efetuados pela via mencionada não podem exceder ao valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Socia (RGPS).

No que tange ao primeiro fundamento, é de se registrar que o argumento se reporta ao mérito recursal, devendo com ele ser analisado Por sua vez, com relação ao segundo ponto, cumpre ressaltar que o recurso não discute valores, mas tão somente a impossibilidade de pagamento do montante indicado via Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Registre-se, por conseguinte, que a decisão que considerou o cálculo apresentado pelo agravado e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) foi proferida em 21/02/2018, sem que a municipalidade tivesse sido intimada dessa decisão. Ao revés, o agravante somente teve conhecimento da ordem de pagamento quando foi intimado via oficial de justiça em 07/08/2019 (id. 2347313, págs. 01/02).

Assim, não há falar em preclusão, tampouco em intempestividade da matéria, uma vez que a decisão que o recorrente pretende ver reformada somente foi de conhecimento do agravante em 07/08/2019, tendo o recurso sido apresentado em 20/09/2019, estando, portanto, dentro do prazo legal.

Desse modo, rejeito a prefacial arguida.

MÉRITO

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado
contra decisão proferida pelo Juiz de origem que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em face do agravante para o pagamento de R$ 22.494,72 (vinte e dois mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos) em favor da agravada e R$ 5.581,83 (cinco mil e quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) a título de honorários advocatícios.

Com efeito, em se tratando de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, disciplina o artigo 535, “caput”, do CPC, que ela será intimada na pessoa de seu representante legal, mediante carga, remessa ou meio eletrônico, abrindo-se o prazo e 30 (trinta dias) para a impugnação das matérias nele elencadas, que será apresentada nos próprios autos. Eis a redação da norma cita:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

No caso vertente, observa-se que a agravada ajuizou ação ordinária com vistas ao pagamento de parcelas salariais decorrentes do período em que laborou junto ao ente agravante no cargo de Secretária Municipal, no interstício de 04/02/2013 a 15/10/2014. Sobressai que houve celebração de acordo entre as partes em audiência de conciliação, sendo consignado no id.
2241128, pág. 42, que a municipalidade pagaria à recorrida a importância de

R$ 2.266,96 (dois mil e duzentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos) a título de saldo de salário, acrescido de férias vencidas, férias

e 13º (décimo terceiro) proporcionais.

Após a materialização do acordo, a agravada apresentou planilha de cálculos com valores atualizados no importe de R$ 20.673,70 (vinte mil e seiscentos e setenta e três reais e setenta centavos) no id.
2241128, pág. 43. Houve a intimação pessoal do ente agravante na pessoa de seu Procurador para se manifestar sobre o cálculo apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, todavia não o fez, sendo tal fato certificado no id. 2241128, pág. 49.

Nesse desiderato, não há falar em malferimento ao contraditório, porquanto houve a devida intimação do agravante para o oferecimento de impugnação, porém não a apresentou em tempo. Ademais, registre-se que a intimação do ente se deu em conformidade com o artigo 183, § 1º do CPC.

Por outro lado, no que diz respeito ao limite de observância ao teto do valor a ser pago por Requisição de Pequeno Valor (RPV) em razão da Lei Municipal nº 637/2017 prever a importância máxima o maior valor pago pelo Regime Geral de Previdência Social, razão assiste ao agravante.
Isso porque o ordenamento jurídico confere à União a competência para legislar sobre Direito Processual, nos moldes do que preceitua o artigo 22, I, da CR/88, cabendo aos Estados, Distrito Federal e Municípios tão somente a atribuição especifica para fixar os tetos das obrigações de pequeno valor, a teor do artigo 100, § 3º e 4º, da CR/88. Eis o conteúdo das normas mencionadas:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Nesse diapasão, a competência dos demais membros da Federação para legislar sobre o tema, limita-se à definição do teto das obrigações de pequeno valor, sendo que, no âmbito do Município de Goianésia do Pará, a limitação encontra previsão na sua Lei Municipal nº 637/17, que em seu artigo 1º, assim dispõe:

Art. 1º Ficam definidos no âmbito do Município de Goianésia do Pará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor que aludem os §§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Portanto, vislumbra-se que o Juiz de origem, ao deixar de aplicar o limite máximo do pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela lei municipal nº 637/17, infringiu o artigo 100, § 4º da Constituição da República, uma vez que cabe aos entes federados limitar o valor da referida modalidade de pagamento de acordo com a sua capacidade financeira.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificou o entendimento de que o dispositivo constitucional não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor. Cabe a cada um desses entes federados fixarem valor máximo para essa especial modalidade de pagamento de débitos da Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguinte precedente:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87. Possibilidade de fixação, pelos estados membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. Ação direta julgada improcedente. (STF, ADI 2868, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 02/06/2004, DJ 12-11- 2004 PP-00005 EMENT VOL-02172-01 PP-00152 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 92-105)

Vale ressaltar que, diferentemente do que foi alegado pela agravada, não se trata de aplicação retroativa da Lei Municipal nº 637/17, uma vez que esta normativa foi publicada em 12/07/2017, enquanto a decisão que validou o cálculo por ela apresentado foi proferida em 21/02/2018 (id. 2347311, págs. 01). Assim, não há falar em infringência ao direito adquirido e irretroatividade da norma municipal, pelo que há de ser reformada a decisão impugnada que determinou o pagamento do débito pela via da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão que determinou o pagamento do débito executado pela via da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

É como o voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/03/2020